Tribunal: TJDFT
Processo: 0709334-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
E M E N T A
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 306, LEI 9.503/97. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ALEGÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há princípio absoluto. Aliás, as exceções a esse princípio, previstas na pretérita legislação processual civil, podem e devem, perfeitamente, serem aplicados ao processo penal, sob pena de se causar enormes prejuízos à marcha processual.
2. A alegação do réu de que não teria ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, não se sustenta, como bem destacado na sentença, como se infere do seguinte excerto: “(...) Neste contexto, embora tenha o réu negado o uso de álcool e tenha a Defesa questionado a afirmação constante do laudo de que se trataria de embriaguez etílica, verifica-se que as provas constantes dos autos demonstram que, realmente, o denunciado ingeriu bebida alcóolica, o que se verifica não só do depoimento da testemunha Rosemberg, que disse ter sentido odor etílico no réu, como das conclusões do laudo realizado pelo IML. (...)”
3. A alegação de que a conduta praticada é atípica, beira o risível, pois, o apelante causou acidente na direção de veículo automotor, quando se encontrava sob efeito de substância psicoativa. Situação que se amolda perfeitamente, ao tipo previsto no art. 306 da Lei 9.503/97.
4. Constitui-se truísmo afirmar que a análise das provas efetivada pelo Juiz há de se ater ao princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual, partindo-se do caso concreto que lhe foi trazido a exame, e depois de apresentadas as provas e argumentos pelas partes, tem o julgador plena liberdade para decidir a respeito de seu conteúdo da maneira que considerar mais propícia – de acordo com seu convencimento – e tendo como limites os parâmetros trazidos pela lei e pela Constituição. Isso constitui a fundamentação das decisões judiciais exigidas pelo ordenamento.
5. Recurso desprovido.